Tribunal: TJMT
Processo: 1001512-21.2020.8.11.0033
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001512-21.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AILTON ORLANDO SERRA - CPF: 224.102.218-74 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA/ INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS SEM EFEITO SUSPENSIVO - PREPARO RECOLHIDO A DESTEMPO - DESERÇÃO CONFIGURADA.

1. É deserta a Apelação quando, indeferida a justiça gratuita e concedido prazo para recolhimento do preparo, o recorrente não o faz, optando por interpor recursos não dotados de efeito suspensivo, aos quais se negou provimento, tornando preclusa a oportunidade de sanar a ausência de recolhimento das custas recursais.

2. Recurso de Apelação não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AILTON ORLANDO SERRA
, com o fito de ver reformada a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro nos Autos de Ação Civil Pública Ambiental manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pela qual se julgou procedente a demanda, ratificando a liminar concedida e condenando o ora Apelante na obrigação de se abster de praticar quaisquer atividades na área de preservação permanente objeto da lide, cabendo-lhe ainda recuperar totalmente a área degradada, além do dever de indenizar o valor total de R$ 7.825.596,05 (sete milhões oitocentos e vinte e cinco mil quinhentos e noventa e seis reais e cinco centavos), a título de dano ambiental, e a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dano moral coletivo (
vide
id. 103094203).

Em suas razões recursais (id. 103094213), em apertada síntese, o Apelante argui, preliminarmente, a necessidade de anulação da sentença por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, devido à suposta realização de citação por edital sem esgotar todos os meios de notificação pessoal. No mérito, defende a falta de evidências dos danos materiais e morais alegados na petição inicial.

O Apelado ofertou contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos da Apelação e requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (id.
103094221
).

Recurso tempestivo (id. 103094218).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Apelação
(id. 158649691).

Decisão indeferindo as benesses da justiça gratuita e determinando o recolhimento do preparo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de deserção (id. 155073686).

Certificou-se o transcurso do prazo para comprovação do pagamento do preparo (id. 157604777).

Interposto Recurso de Agravo almejando a concessão da gratuidade de justiça ou o parcelamento do preparo recursal (id. 157864650), foi proferido Acórdão negando, à unanimidade, provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça (id. 161779653).

Opostos Embargos de Declaração por suposta omissão deste Sodalício que teria deixado de se manifestar sobre o documento que indicaria a impossibilidade de pagamento do preparo recursal, bem como a respeito da possibilidade de parcelamento previsto no art. 98, § 6º do CPC (id. 163232179), este recurso foi, igualmente, rejeitado (id. 170769194).

Só então, o Apelante providenciou o recolhimento do preparo recursal (id. 172893676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AILTON ORLANDO SERRA
contra a sentença proferida nos Autos de Ação Civil Pública Ambiental manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em que se julgou procedente a demanda, ratificando a liminar concedida, sendo o Apelante condenado na obrigação de se abster de praticar quaisquer atividades na APP objeto da lide, cabendo-lhe ainda recuperar totalmente a área degradada e indenizar o valor total de R$ 7.825.596,05 (sete milhões oitocentos e vinte e cinco mil quinhentos e noventa e seis reais e cinco centavos), a título de dano ambiental e a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dano moral coletivo (
vide
id. 103094203).

Ocorre que em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, afere-se de plano que não há como dar guarida ao recurso, pois ausente requisito extrínseco de sua admissibilidade, decorrente da
deser
ção
.

Na espécie, o Recurso de Apelação foi interposto em 02/09/2021, sem a comprovação de recolhimento do respectivo preparo, ante a existência de pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (
cf.
id. 103446952).

Ao se deparar com o pedido de tal benesse, constatou-se que o Apelante seria o proprietário do imóvel rural com área de 1.379,889 hectares, localizado no município de Nova Maringá/MT, pelo que foi intimado a comprovar sua hipossuficiência, trazendo aos autos a última declaração de IRPF ou qualquer outro documento capaz de comprovar sua alegada carência de recursos.

Fato é que, intimado (
cf.
id. 115231974), o Apelante não atendeu o despacho deste Sodalício, limitando-se a se manifestar pela impossibilidade de arcar com o preparo recursal (
vide
id. 116458986), razão pela qual esta relatoria, concluindo pela inexistência de elementos que possam assegurar o direito ao deferimento da gratuidade almejada, indeferiu o pedido e determinou a intimação para o recolhimento do preparo sob pena de deserção, conforme decisão lançada no id. 155073686.

Destarte, para fins de conhecimento do aludido recurso, fazia-se necessário o recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, § 7º, c/c art. 1.007,
caput
, do CPC.

Ocorre que, embora o Apelante tenha trazido aos autos a Guia e respectivo comprovante de pagamento do
preparo
, somente o fez em
22/06/2023
(
cf.
id. 172893676), ou seja,
muito além dos 10 (dez) dias úteis assinalados na decisão lançada no id. 155073686, em
17/01/2023
, para o recolhimento do preparo.

Ressalta-se, por oportuno, ainda que se ignore a existência da certidão expedida pelo Departamento Judiciário Auxiliar (DeJAux), em 09/02/2023, atestando não se ter “
identificado o pagamento do preparo referente a este recurso/ação
” (
vide
de id. 157604777), tanto o Recurso de Agravo Interno quanto os Embargos de Declaração, conforme expressa previsão dos art. 995,
caput
, e 1.026, ambos do CPC, não são dotados de efeito suspensivo.

Forçoso reconhecer, portanto, que a
juntada da guia paga somente em 21/06/2023
(id. 172893678)
é manifestamente intempestiva
, pois a intimação relativa ao indeferimento da benesse almejada se deu em
18/01/2023
, findando-se o prazo para o recolhimento em
06/02/2023
.

Desta feita, apesar de devidamente intimado por meio de seu advogado, o Apelante quedou-se inerte, permitindo o decurso do prazo de 10 (dez) dias úteis assinalados para o recolhimento do preparo (
Cf.
certidão de id. 157604777), deixando de cumprir, tempestivamente, a providência que lhe foi expressamente determinada, atraindo, com isso, a
preclusão
e, por corolário, a
deserção da Apelação
.

Para elidir a questão, registre-se que, conforme entendimento jurisprudencial,
“
o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo
”
(AgInt no AREsp 1769760/MS).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. (...).
JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO
. RECURSO ESPECIAL.
DESERÇÃO
. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 187 DO STJ. (...) V -
Considerando a revogação do benefício da gratuidade, percebeu-se, no Tribunal de origem, haver irregularidade no recolhimento do preparo
.
A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não o regularizou, deixando o prazo transcorrer in albis
. VI - É despiciendo
eventual deferimento do benefício da justiça gratuita nesse momento processual pois a suposta benesse somente teria efeitos futuros, não sendo capaz de isentar a parte recorrente das custas processuais referentes aos atos anteriores
, porquanto, apesar de o pedido de justiça gratuita poder ser formulado a qualquer tempo e instância,
ele não retroage para alcançar encargos processuais anteriores
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.619.350/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/6/2020; AgInt no REsp 1.820.544/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 20/3/2020; e AgInt no AREsp 1.215.154/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019.) VII - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.089.357/DF, Rel. Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma, j. em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022) (g.n.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. AUSÊNCIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS. DECURSO IN ALBIS. INDEFERIMENTO DA BENESSE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. MANEJO DE AGRAVO INTERNO SEM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRECLUSÃO. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. DESERÇÃO
. ART. 99, § 7º C/C ART. 101, § 2º DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. -
Contra a decisão que indeferiu a gratuidade judiciária e determinou o recolhimento do preparo recursal, a parte suplicante limitou-se a opor agravo interno, sem pedido de efeito suspensivo, sendo imperativo concluir que o apelo não merece ser conhecido, ante a sua deserção
. (...)” (TJPB - Acórdão/Decisão do Processo Nº 00200585620148152001, Rel. Des.
José Ricardo Porto
, j. em 19/02/2020) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. Recurso sujeito a preparo.
Gratuidade indeferida. Agravo interno que mantém o indeferimento. Recurso especial interposto contra o agravo interno que não tem efeito suspensivo. Ausência de recolhimento do preparo. Apelante que, intimada, quedou-se silente. Apelação deserta
(art. 1007 c.c. art. 932, III, CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO”. (TJSP - AC 1044409-74.2019.8.26.0100, Relatora:
Cristina Medina Mogioni
, 6ª Câmara de Direito Privado, j. em 14/07/2021, publicação: 14/07/2021) (g.n.)

Diante desse quadro, desatendido um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, qual seja, o recolhimento do preparo, impõe-se o
não conhecimento do recurso
.

Nesse sentido, entendimento desta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - 1º RECURSO -
INTERPOSIÇÃO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO - PRAZO DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC DESATENDIDO - DESERÇÃO CONFIGURADA
- RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se o recorrente não possui os benefícios da assistência judiciária e deixa de recolher o preparo recursal, deve-se oportunizar o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC. A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. Recurso Não Conhecido
”. (TJMT. RAC 0005661-97.2016.8.11.0007. Relator Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 24/03/2023; g. n.)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023